Tribunal: TCU
Processo: 011.464/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7889/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte; Considerando que a tentativa de se provocar a pura e simples rediscussão de deliberações deste Tribunal, com base em discordância de suas conclusões, não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso, fora do prazo legal; Considerando que, no caso concreto, o processo de cobrança executiva já foi constituído, com a remessa dos elementos ao órgão executor, o que obstaculiza a análise da prescrição, nos termos do art. 9o da Resolução-TCU 178/2005; e Considerando a manifestação da Secretaria de Recursos e o parecer do representante do Ministério Público junto a esta Corte. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU, ACORDAM em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, dar ciência desta deliberação e da instrução que a suporta ao recorrente e à Fundação Nacional de Saúde, encaminhando cópia, e arquivar este processo, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.464/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 029.261/2020-1 (Cobrança Executiva); Processo 029.266/2020-3 (Cobrança Executiva); Processo 029.268/2020-6 (Cobrança Executiva); Processo 029.263/2020-4 (Cobrança Executiva); Processo 029.264/2020-0 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Manoel Moacir Goncalves Alho (XXX.849.242-XX); Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos (XXX.399.342-XX) e Viacom Construções Ltda - Me (10.217.599/0001-73) 1.3. Recorrente: Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos 1.4. Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur) 1.9. Representação legal: Wyller Hudson Pereira Melo (OAB/PA 20.387) 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.